Tribunal: STF
Processo: ARE 1375242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - PLEITO DE PROGRESSÃOD E REGIME - DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - ADMISSIBILIDADE - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR LASTREADA NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ - COVID 19 - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE - REGIME DOMICILIAR INDEVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Fundamentar a decisão significa abordar toda a questão colocada à apreciação do juízo, devendo o julgador expor de maneira clara e lógica os fatos e motivos pelos quais formou sua convicção. Restando devidamente motivado o decisum, não há falar em nulidade por falta de fundamentação.



    O exame criminológico deve ser realizado quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da sua realização, em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 437 do Superior Tribunal de Justiça.



    O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, como no caso da atual pandemia da Covid-19, a concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles reeducandos que estão em regime fechado, mas desde que, demonstrado o risco iminente da possibilidade de contágio do apenado, ou que possa haver o agravamento de eventual comorbidade, associado à impossibilidade de tratamento adequado no Sistema Penitenciário, sendo insuficiente para o deferimento do benefício o simples fato de ser indígena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente